Tribunal: TJSP
Processo: 1057222-51.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária no 1057222-51.2017.8.26.0053 São Paulo Voto no 16.191 - R
1
Registro: 2020.0000128374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1057222-51.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida TANIA APARECIDA GERIBOLA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1057222-51.2017.8.26.0053 -Voto no 16.191
2
Remessa Necessária Cível no 1057222-51.2017.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Tania Aparecida Geribola
Interessado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.191
Ementa:
Professora de Educação Básica II. Licença
para tratamento de saúde. Reconhecimento
de
licença
médica,
regularização
de
frequência e restituição de valores. Laudo
pericial
do
IMESC
favorável
à
autora.
Procedência da ação mantida. Remessa
necessária improvida.
Vistos.
A r. sentença de fls. 185/187 e fl. 199, cujo relatório é
adotado, julgou procedente a ação a fim de anular o ato administrativo que
indeferiu as licenças médicas pleiteadas pela autora, retificando-se os
registros, bem como condenou a Fazenda Pública do Estado de São Paulo
(FESP) a restituir os valores indevidamente descontados, acrescidos de
correção monetária e de juros de mora, nos termos do Tema no 810 do C.
STF.
Anotou-se a remessa necessária à fl. 187.
Não houve a interposição de recursos voluntários
(certidão de fl. 203).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1057222-51.2017.8.26.0053 -Voto no 16.191
3
Nada obsta o conhecimento da remessa necessária, que
não merece provimento.
Inicialmente, registre-se que o documento relevante para
o deslinde do feito é o Laudo Pericial do IMESC acostado às fls. 157/162.
É certo que a autora é Professora de Educação Básica II
e visa ao reconhecimento da licença médica para tratamento de saúde nos
períodos descritos na inicial, bem como objetiva a regularização de sua
frequência e o recebimento de valores não pagos pela Administração.
Em sede administrativa, seu pedido restou indeferido
pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo (DPME).
No entanto, realizada a perícia judicial, o IMESC concluiu
que a autora encontrava-se incapaz para o labor nas licenças indeferidas
pelo DPME nos períodos pleiteados.
Assim, era mesmo de rigor a procedência da ação.
Não há que se falar em majoração da verba honorária
diante da não interposição de recursos voluntários.
Pelas razões expostas, o voto é pelo IMPROVIMENTO
da remessa necessária.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator